Tribunal: TJBA
Processo: 8000256-41.2025.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000256-41.2025.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: DAIANE CRISTINA GONCALVES PEREIRA

Advogado(s)
:
DANILO SABINO LABANCA, JOEL MENDES LEAO DE ALMEIDA, VICTOR DA ROCHA DIAS BULHOES, JOAO VICTOR GOMES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. RECUSA INJUSTIFICADA DE PAGAMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. MANUTENÇÃO DO CONTRATO E SUSPENSÃO DE RETOMADA DO IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária ajuizada por Daiane Cristina Gonçalves Pereira, na Comarca de Livramento de Nossa Senhora/BA. A sentença julgou procedentes os pedidos da Autora para: confirmar a tutela de urgência que suspendeu a retomada do imóvel financiado; reconhecer a ilicitude da recusa de pagamento pelo banco; determinar a manutenção do contrato mediante uso dos depósitos judiciais para quitação das parcelas em atraso; autorizar o levantamento dos valores após o trânsito em julgado; e condenar o réu ao pagamento de custas e honorários. A controvérsia decorreu da recusa do Banco em permitir a regularização do débito contratual, mesmo diante da intenção da mutuária de efetuar o pagamento integral da dívida, o que ensejou a ameaça de retomada do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva e se a Justiça Estadual é competente para julgar a demanda; e (ii) estabelecer se é lícita a recusa do agente financeiro em receber o pagamento das parcelas vencidas e rescindir o contrato, à luz da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva, pois figura como agente financeiro e gestor do contrato celebrado com a Autora, sendo responsável direto pela cobrança e administração da avença, independentemente da cobertura securitária do FGHAB.

A Justiça Estadual é competente para julgar a demanda, tendo em vista que não há intervenção da União nem da Caixa Econômica Federal, gestora do FGHAB, sendo a lide restrita à relação contratual entre consumidor e instituição financeira.

A recusa injustificada do Banco em receber os pagamentos da mutuária, mesmo após emissão de documento de renegociação, caracteriza comportamento contraditório (venire contra factum proprium) e afronta à boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

A negativa de recebimento da dívida e de fornecimento de boletos impossibilitou a purgação da mora, circunstância que afasta a configuração de inadimplência por culpa da consumidora, nos termos do art. 396 do CC.

A função social do contrato (art. 421 do CC), aliada ao direito fundamental à moradia (art. 6º da CF), impõe a preservação do vínculo contratual, especialmente quando a devedora demonstra boa-fé e intenção de adimplir.

A cláusula contratual que prevê a rescisão automática em caso de inadimplemento deve ser interpretada restritivamente em contratos de adesão e consumo, à luz da vulnerabilidade da parte consumidora.

A condenação do Banco em custas e honorários encontra amparo no princípio da causalidade, considerando que sua conduta deu causa à propositura da ação.

O valor dos honorários advocatícios foi majorado em grau recursal de forma proporcional, com base no art. 85, § 11, do CPC, diante do não provimento do apelo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O agente financeiro detém legitimidade passiva para responder por falhas na execução de contrato de financiamento habitacional, ainda que garantido por fundo público.

A recusa injustificada de recebimento de parcelas em atraso, somada à negativa de emissão de boletos, viola o princípio da boa-fé objetiva e impede a caracterização de mora do devedor.

A função social do contrato e o direito à moradia impõem a preservação do vínculo contratual quando o consumidor demonstra intenção real e capacidade de adimplir a obrigação.

A cláusula de rescisão automática não pode ser aplicada quando o próprio credor cria óbice ao pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa.

Aquele que dá causa à demanda por conduta abusiva deve arcar com os ônus da sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 396, 421 e 422; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11; CDC, art. 6º, inciso VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000256-41.2025.8.05.0153
, oriundos da
Comarca de Livramento
de Nossa Senhora
, em que figuram

como Recorrente
BANCO DO BRASIL S/A
, sendo Recorrida
DAIANE CRISTINA GON
Ç
ALVES PEREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGA
R PROVIMENTO AO APELO.

9